Tribunal: TJPA
Processo: 0838370-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838370-23.2020.8.14.0301

APELANTE: MANOEL OLEASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva no contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi firmado com observância dos deveres de informação e transparência; (ii) saber se houve vício de consentimento ou prática abusiva aptos a ensejar a nulidade do contrato e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que respeitados os direitos do consumidor, especialmente quanto à informação clara e adequada.

4. O contrato celebrado evidencia a ciência do consumidor sobre a natureza do negócio jurídico e seus encargos, não se verificando prova de vício de consentimento ou erro substancial.

5. Não há demonstração de prática abusiva na sistemática de amortização do saldo devedor, característica da modalidade de crédito rotativo.

6. Inexistência de conduta ilícita ou violação dos deveres legais que justifique a nulidade do contrato ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL OLEASTRO em face de sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato (juros remuneratórios) c/c pedido de tutela de urgência (proc. Nº 0006689-26.2019.8.14.0100), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

A r. sentença recorrida apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, não confirmando a decisão do evento Num. 19694795.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por força da A.J.G.

P.R.I”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o contrato firmado é abusivo e ilegal. Alega que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), onde o desconto mensal é feito para pagamento apenas do mínimo da fatura. Argumenta que essa modalidade gera endividamento sem prazo para quitação, o que caracteriza prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Denuncia a falta de informações claras sobre a operação, como data de início e término das parcelas, taxas de juros e condições de pagamento, violando o artigo 52 do CDC. Ressalta que o apelante é idoso, semianalfabeto, e que não tinha conhecimento técnico para entender que havia contratado um cartão de crédito com RMC, e não um empréstimo consignado comum. Argumenta que houve dano moral, decorrente do vício no negócio jurídico e da indução em erro, caracterizando dolo, nos termos do artigo 145 do Código Civil.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente os pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como sobre a observância dos deveres de informação e transparência pelo banco recorrido.

Preliminarmente, cumpre destacar que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, desde que respeitados os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em especial aqueles concernentes à informação clara, adequada e suficiente acerca do serviço ou produto ofertado.

No caso em exame, observa-se que o contrato firmado com o Banco BMG S.A. explicita, de forma inequívoca, a natureza jurídica da avença, conforme se depreende do título constante do instrumento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Tal circunstância evidencia a ciência do consumidor acerca do negócio jurídico celebrado. Ademais, o item 10.5 do contrato explicita que a utilização do cartão de crédito para determinadas operações, inclusive saques, ensejaria a incidência de encargos e tarifas, cujos valores encontram-se especificados no próprio instrumento.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente não é pessoa analfabeta e, embora alegue desconhecimento das cláusulas contratuais, não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar vício de consentimento ou erro substancial. Mesmo com a inversão do ônus probatório, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, incumbia à parte autora demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, a alegação de que o mecanismo da RMC conduziria ao endividamento indefinido e sem prazo para quitação não se sustenta. A análise das faturas colacionadas aos autos revela a redução gradual do saldo devedor, ainda que de forma modesta, afastando a tese de perpetuidade da dívida. Trata-se de característica inerente à modalidade de crédito rotativo, na qual é facultada a amortização parcial do saldo devedor mediante o pagamento mínimo da fatura, não configurando, por si só, prática abusiva.

No caso concreto, inexiste prova de conduta ilícita ou de violação ao dever de informação por parte do banco apelado, não se verificando elementos que autorizem a declaração de nulidade do contrato, tampouco a repetição de indébito ou a condenação em danos morais.

Destaca-se que, embora o Ministério Público, em parecer, tenha assinalado que a ausência de utilização do cartão de crédito pelo apelante, salvo pelo saque inicial, indicaria eventual desconhecimento da operação, tal fato não tem o condão de infirmar a manifestação de vontade expressa no contrato. A formalização da adesão ao serviço, aliada à realização do saque, demonstra a ciência do consumidor sobre a natureza da operação. Acrescente-se que a parte apelante, embora intimada a produzir outras provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau não merece reparo, tendo o banco recorrido logrado êxito em afastar as alegações autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025